Tribunal: TJDFT
Processo: 0708297-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708297-26.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARCIA PATRICIA SILVA DE MENEZES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA EXCLUÍDA DA LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). NÃO ENQUADRAMENTO COMO DEFICIÊNCIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), por si só, não configura deficiência para fins de reserva de vagas em concursos públicos, conforme entendimento consolidado do colendo Supremo Tribunal Federal e disposições do Decreto Federal no 3.298/1999. 2. A avaliação biopsicossocial concluiu que a candidata autora não preenche os critérios legais para enquadramento como pessoa com deficiência, conclusão esta corroborada por laudo pericial judicial. 3. O ato administrativo que indeferiu o enquadramento da candidata foi devidamente motivado, em conformidade com o art. 50, I, da Lei no 9.784/1999, não havendo nulidade ou arbitrariedade. 4. Nos termos do edital do certame, a inscrição na condição de PCD não assegura automaticamente a ocupação das vagas reservadas, sendo indispensável a avaliação biopsicossocial, na qual a candidata demandante foi considerada inapta. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 2o e 3o, ambos da Lei 13.146/2015 e 50, inciso III e §1o, da Lei 9.784/99, afirmando que o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade -TDAH não configura mera condição transitória ou irrelevante para o desempenho das funções, mas sim uma deficiência mental. Pondera, ainda, que o ato administrativo está desprovido de motivação, pois desconsiderou o arcabouço jurídico apresentado até aqui e decidiu que o TDAH não é deficiência. Busca o reconhecimento da nulidade do ato administrativo que excluiu o candidato da lista de pessoas com deficiência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta 2o e 3o, ambos da Lei 13.146/2015 e 50, inciso III e §1o, da Lei 9.784/99, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e a reinterpretação das cláusulas do edital, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, em relação ao pedido do recorrido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028